Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE NATUREZA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
I – As entidades de previdência privada fechada não possuem natureza equiparada a instituições financeiras e, consequentemente, não podem cobrar juros capitalizados nos contratos que celebram com seus associados. Precedentes do e. STJ e do TJDFT.
II – “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.” Súmula 286 do e. STJ.
III – Apelação do autor provida.